Tribunal: TJMT
Processo: 0044372-61.2019.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0044372-61.2019.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. AGENTE MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por furto qualificado (CP, art. 155, §4o, I), com pena fixada em 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa e da obrigação de reparar os danos.
2. Fatos relevantes: (i) à época dos fatos, o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos de idade; (ii) entre o recebimento da denúncia e o advento da sentença, ultrapassou-se prazo superior a 04 (quatro) anos; (iii) apesar do trânsito em julgado para a acusação, a defesa interpôs recurso de apelação.
3. Requerimentos: (i) reconhecimento da prescrição, (ii) neutralização das consequências do crime, (iii) alteração do regime inicial de cumprimento da pena e (iv) afastamento da obrigação de reparar os danos causados pelo delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão principal consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, considerando a idade do agente à época dos fatos e o lapso temporal entre os marcos interruptivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A pena aplicada (2 anos, 2 meses e 20 dias) prescreve em 8 anos, conforme dispõe o art. 109, IV, do Código Penal. Para agente menor de 21 anos à época dos fatos, o prazo reduz-se pela metade (4 anos), conforme previsto no art. 115 do Código Penal.
6. A reincidência não influencia o prazo da prescrição da pretensão punitiva, conforme Súmula 220/STJ, mas apenas o da prescrição da pretensão executória. Não é possível aplicar o acréscimo de 1/3 (um terço) previsto no art. 110 do Código Penal antes do trânsito em julgado da condenação para todas as partes.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido para declarar extinta a punibilidade pela prescrição.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 109, IV, 110, 115.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 220; STJ, AgRg no AREsp n. 2.116.031/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27/06/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0044372-61.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS DOS SANTOS PENHA - CPF: 052.391.041-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CBA EXPRESS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 29.427.214/0001-20 (VÍTIMA), JAQUELINE VIEIRA DE SOUZA PANIAGO - CPF: 961.565.621-68 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. AGENTE MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por furto qualificado (CP, art. 155, §4o, I), com pena fixada em 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa e da obrigação de reparar os danos.

2. Fatos relevantes:
(i)
à época dos fatos, o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos de idade;
(ii)
entre o recebimento da denúncia e o advento da sentença, ultrapassou-se prazo superior a 04 (quatro) anos;
(iii)
apesar do trânsito em julgado para a acusação, a defesa interpôs recurso de apelação.

3. Requerimentos:
(i)
reconhecimento da prescrição,
(ii)
neutralização das consequências do crime,
(iii)
alteração do regime inicial de cumprimento da pena e
(iv)

afastamento da obrigação de reparar os danos causados pelo delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão principal consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, considerando a idade do agente à época dos fatos e o lapso temporal entre os marcos interruptivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A pena aplicada (2 anos, 2 meses e 20 dias) prescreve em 8 anos, conforme dispõe o art. 109, IV, do Código Penal. Para agente menor de 21 anos à época dos fatos, o prazo reduz-se pela metade (4 anos), conforme previsto no art. 115 do Código Penal.

6. A reincidência não influencia o prazo da prescrição da pretensão punitiva, conforme Súmula 220/STJ, mas apenas o da prescrição da pretensão executória. Não é possível aplicar o acréscimo de 1/3 (um terço) previsto no art. 110 do Código Penal antes do trânsito em julgado da condenação para todas as partes.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido para declarar extinta a punibilidade pela prescrição.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, IV, 110, 115.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 220; STJ, AgRg no AREsp n. 2.116.031/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27/06/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Matheus dos Santos Penha
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo n. 0044372-61.2019.8.11.0042, que o condenou à pena de
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
(reincidência e maus antecedentes), pagamento de
10 (dez) dias-multa
, além da obrigação de reparar os danos causados no montante de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), em razão da prática do crime previsto no art. 155, §4o, I, do Código Penal (id. 261890254).

Inconformado, pugna
(i)
pelo reconhecimento da prescrição retroativa e, alternativamente,
(ii)
neutralização das consequências do crime,
(iii)
alteração do regime inicial de cumprimento de pena e
(iv)
afastamento da obrigação de reparar os danos causados pelo delito (id. 261890262).

As contrarrazões foram pelo
provimento
do recurso, a fim de que o pedido de declaração da extinção da punibilidade seja acolhido (id. 261890264).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação defensiva, com o afastamento do pedido de reconhecimento da prescrição e manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos (id. 262265293).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O pedido de reconhecimento da prescrição formulado nas razões recursais deve ser acolhido.

Embora a pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão exija o transcurso de 08 (oito) anos sem o advento de qualquer marco interruptivo para fins de reconhecimento da prescrição, conforme dispõe o art. 109, IV, do Código Penal, no caso em tela, o apelante era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos.

Sendo assim, em razão das disposições do art. 115 do Código Penal, o prazo prescricional a ser considerado deve ser o de 04 (quatro) anos, pois a menoridade relativa do agente impõe a redução impõe a sua redução pela metade.

Na hipótese em julgamento, a denúncia oferecida pelo Ministério Público foi recebida em 18/12/2019 (id. 261889770 – pp. 80/82) e a sentença proferida em 08/10/2024 (id. 261890254), ou seja, o mencionado prazo prescricional foi ultrapassado sem o advento de quaisquer dos marcos interruptivos dispostos no art. 117 do Código Penal, impondo o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente.

Inobstante a Procuradoria-Geral de Justiça tenha arguido, com base no art. 110 do Código Penal, que a condição de reincidente do apelante enseja a elevação do prazo prescricional em 1/3 (um terço), o argumento não comporta acolhimento.

Isso porque, ao proceder à interpretação do referido dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça firmou sólido entendimento no sentido de que “
a reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva
” (Súmula 220), mas apenas no da pretensão executória.

Neste sentido, extrai-se da Corte da Cidadania: “
Não se aplica ao cálculo da prescrição da pretensão punitiva o acréscimo de um terço previsto no art. 110, caput, do Código Penal, pois esta regra se refere à prescrição da pretensão executória. Inteligência da Súmula no 220, STJ
” (AgRg no AREsp n. 2.116.031/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 4/7/2023).

E, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso não é outra a compreensão:

“
Tratando-se da prescrição da pretensão punitiva, a qual ocorreu antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, não há a incidência do art. 110 do CP, o qual prevê a exasperação do lapso temporal em 1/3, em razão da reincidência, conforme estabelece a Súmula 220 do STJ: A reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva
” (N.U 1029862-16.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024).

Portanto, por se tratar de situação envolvendo a prescrição da pretensão punitiva, e não executória, ante a interposição de recurso por parte da defesa e do trânsito em julgado para a acusação, o acréscimo de 1/3 (um terço) previsto no art. 110 do Código Penal não se mostra cabível.

Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso de apelação interposto por
Matheus dos Santos Penha
para declarar extinta a sua punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do art. 109, IV c/c art. 115, todos do Código Penal, em desconformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025